Tribunal: TJPA
Processo: 0040265-72.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040265-72.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DENISE DA SILVA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO- MORTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL 6.108/98. REQUISITOS PREENCHIDOS. PAGAMENTO DEVIDO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0040265-72.2008.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelada: Denise da Silva Moraes

Procuradoria de Justiça: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ºVara da Fazenda de Belém, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
movida por DENISE DA SILVA MARQUES, julgou procedente a pretensão constante na exordial,
in verbis:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, III da Constituição do Estado do Pará e a Lei Estadual nº 6.108/98, julgo procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, para determinar ao Réu o pagamento de auxílio-morte em favor da Requerente, na quota de 50% (cinquenta por cento), o que perfaz o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).”

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (Id. 10229879), defendendo que o auxílio-morte só será devido ao militar se tiver sido vítima de morte acidental em serviço, o que não ocorreu no presente caso, pois o ex-servidor público estava em seu horário de folga, quando foi assassinado ao tentar ajudar potenciais vítimas de assalto às proximidades de sua residência.

Assim sendo, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, a fim de reformar a r. sentença guerreada para afastar o dever de o Estado pagar a parte autora o percentual de auxílio-morte pelo falecimento de seu companheiro.

Em contrarrazões (Id. 10229881), Denise da Silva Moraes refutou todos os argumentos suscitado no recurso de apelação e pugnou pela manutenção da sentença proferida de origem.

Os autos foram encaminhados para análise conclusiva da Procuradoria de Justiça, que deixou de intervir nos autos em observância a Recomendação Nº 34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, e, inexistindo preliminar arguida, passo a análise do mérito.

Trata-se a demanda de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará nos autos da ação de cobrança de auxílio-morte, pela herdeira do policial militar falecido, Sr. Elói da Silva Medeiros, onde o Juízo sentenciante julgou a demanda procedente, condenando o ente público a realizar o pagamento do referido auxílio.

A questão controvérsia reside no fato se é devido ou não a concessão do benefício de auxílio-morte.

A Constituição do Estado do Pará garante aos militares:

Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

III - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do Estado, na forma da lei.

O referido seguro contra acidentes de trabalho previsto na Constituição Estadual está regulamentado pela Lei Estadual 6.108/98, vejamos:

Art. 1° - A cobertura por acidente de trabalho de que trata o art. 48, inciso III da Constituição Estadual será concedida sob a forma de auxílio-acidente ou auxílio-morte, em cota única, e será devida aos policiais militares e bombeiros militares, desde que desempenhem atividades que importem em situações de permanente risco.

Art. 2° - O valor do auxílio-acidente será pago pela Secretaria de Estado de Administração e corresponderá:

I - em caso de morte acidental em serviço: R$ 10.000,00 (dez mil reais);

II - em caso de invalidez permanente total por acidente em serviço: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Parágrafo único - Nos casos de invalidez parcial, o servidor somente fará jus ao seguro instituído no inciso II deste artigo, quando não puder ser readaptado ao serviço público.

Art. 3° - Para efeito de concessão do auxílio-acidente, considera-se acidente de trabalho o estritamente ocorrido nas seguintes circunstâncias:

I -
por fato relacionado, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo, ainda que ocorrido em horário ou local diverso daquele determinado para o exercício de suas funções;

II - em decorrência de agressão sofrida e não provocada pelo servidor, no exercício regular de suas atribuições funcionais;

III - por situação ocorrida no percurso da residência para o trabalho e vice-versa, desde que ligada diretamente à atividade exercida;

IV - em treinamento;

V - em represália, por sua condição de policial.

(...)”

No caso em comento, o ex-servidor público, no cumprimento do seu dever de policial militar veio a falecer ao intervir em um assalto, sendo alvejado com um tiro na cabeça, evidenciando que sua conduta se enquadra perfeitamente nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual 6.108/98.

Portanto, restou configurado que o PM
Elói da Silva Medeiros
faz jus ao auxílio-morte.

Ressalta-se que o valor a que faz jus a autora é o que estava em vigor no momento da morte do ex-companheiro (25.02.2007), ou seja, R$10.000,00 (dez mil reais), já que este valor apenas foi majorado com o advento da Lei n. 7.718/2013, que é inaplicável ao caso em tela.

Por fim, esclareço que o valor de R$10.000,00 é devido desde o momento da morte do
de cujus
, ou seja, 25.02.2007, e deve ser pago com juros e correção monetária.

Ante o exposto, conheço da Apelação e
nego provimento
para manter integralmente a sentença
a quo.

Majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da autora no percentual de 15% sobre o valor atualizado da demanda, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 07/08/2023